Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO ESTABELECIDA EM CLÁUSULA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL RECONHECIDA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento do valor remanescente da indenização securitária, no valor de R$ 9.000,00.
2. Alega que já cumpriu a sua obrigação na via administrativa, com o pagamento devido à época da invalidez do autor/recorrido, pelo que não há que se falar em pagamento de saldo remanescente da indenização.
3. Aduz que a sentença judicial que concedeu a aposentadoria por invalidez desde o dia 15/06/2012, a qual deve ser considerada como fato gerador da invalidez. Sustenta que a apólice vigente à época do fato gerador deve ser a utilizada para o cálculo do valor da indenização a ser paga para o autor/recorrido, qual seja, R$ 11.000,00. Afirma que o aviso de sinistro foi realizado em outubro de 2016, e o pagamento da indenização foi efetuado em 09/10/2017.
4. Assevera que, a despeito da previsão securitária mínima de R$ 20.000,00, constante na convenção coletiva de trabalho da categoria profissional do autor/recorrido, a sua responsabilidade está adstrita aos limites contratados na apólice, sob pena de ofensa ao princípio da pacta sunt servanda.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido relata que a sentença judicial[1] que reconheceu sua incapacidade permanente, total e profissional determinou à Previdência Social a concessão da aposentadoria por invalidez desde o dia 15/06/2012. Informa que o benefício foi implementado pelo INSS em junho de 2016.
6. Afirma que a indenização deve ser calculada com base nos limites previstos na apólice vigente à época em que foi reconhecida a invalidez permanente e total do segurado (novembro de 2015), a qual, inclusive, prevê o mesmo valor do mínimo (R$ 20.000,00) estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho, Cláusula 43a, para os casos de invalidez permanente/total para o trabalho.
7. Sustenta que a seguradora não pode considerar o dia do sinistro com sendo àquele estipulado para pagamento dos benefícios previdenciários, seja em razão da renovação anual da apólice e pagamento do seguro constando o autor/recorrido como beneficiário até a data da solicitação de pagamento da indenização; seja porque o reconhecimento de sua incapacidade só ocorreu após o trânsito em julgado da sentença judicial.
8. Cita que a sentença proferida pela 15a Vara do Trabalho de Brasília (ID 12998384) ao julgar a irresponsabilidade do condomínio pelo pagamento da indenização securitária em razão do cumprimento do seu dever de contratar seguro de vida em grupo, reconheceu que “a proposta de seguro de acidentes pessoais e de vida em grupo no. 2004438 entabulada entre o empregador do requerente e a Seguradora requerida estipulou-se a cobertura total no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), mencionando-se que havia 12 (doze) funcionários/beneficiários, de modo que dividindo-se o valor total da cobertura pela quantia de empregados (R$ 240.000,00/12) obtém-se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de indenização por empregado, conforme exigido pela convenção coletiva de trabalho”.
9. Requer a manutenção da sentença objurgada.
10. Na situação em tela, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
11. Na hipótese, a ré/recorrente se recusa a pagar indenização no valor pleiteado pelo autor/recorrido, de R$20.000,00, sob o fundamento de que existe cláusula, na apólice vigente à época do sinistro, que considera ser o dia 15/06/2012, que limita o valor a ser pago ao segurado em R$11.000,00.
12. O autor/recorrido, por sua vez, pugna pelo pagamento da indenização no valor previsto na apólice vigente em 18/11/2015, data do reconhecimento judicial da sua invalidade permanente/total para o trabalho, ao argumento de que esse deve ser o dia considerado como a data do sinistro, para fins de pagamento securitário.
13. A existência de cláusula, em convenção coletiva de trabalho, que impõe ao estipulante a contratação de seguro de vida em grupo a todos os seus empregados daquela categoria profissional, no valor mínimo de R$ 20.000,00, à título de indenização nos casos de invalidez permanente/total para o trabalho, esse deve ser o valor a ser pago no caso de sinistro, sobretudo diante da não impugnação da ré/recorrente ao instrumento de negociação coletiva[2].
14. A ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 333, II, CPC), pois não comprovou nenhum fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido quanto ao cumprimento do pagamento da indenização no valor mínimo determinado na Convenção Coletiva de Trabalho ou qualquer outro elemento capaz de afastar a obrigatoriedade prevista no instrumento de negociação coletiva.
15. Demais disso, a data do sinistro para fins de pagamento da indenização de seguro de vida corresponde àquela em que foi atestada a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho, conforme bem consignado na sentença objurgada (ID 12998414) e naquela proferida pelo juízo da 15a Vara do Trabalho de Brasília (ID 12998384)[3].
16. Conclui-se, portanto, que, na hipótese, o cálculo da indenização deve ser o previsto na Convenção Coletiva de Trabalho e na apólice do seguro vigentes há época da sentença judicial que reconheceu a invalidez permanente e total para o trabalho do autor/recorrido (ano de 2015).
17. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Trâmite na 26o Vara Federal de Brasília, com numeração 0052127-12.2012.4.01.3400
[2] Precedente: (Acórdão 1062314, 20150111454614APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 221/246)
[3] “Dessa forma, sendo comprovado o cumprimento da obrigação quanto à contratação do seguro no valor de R$ 20.000,00, o empregador não é mais responsável pelo seu pagamento, incidindo, no caso em análise, o disposto no parágrafo sexto acima transcrito.”